Tribunal: STF
Processo: RHC 52548
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
APELAÇÃO PARCIAL. RAZOES. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPOSTA
APELAÇÃO PARCIAL, ASSIM FICA LIMITADO O ÂMBITO DE SEU CONHECIMENTO.
AS RAZOES, OFERECIDAS APÓS FINDAR O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DA
APELAÇÃO, NÃO PODEM INOVAR A PETIÇÃO DE RECURSO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO.